Tribunal: TJES
Processo: 5025638-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025638-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025638-64.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANILO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANILO ALVES DA SILVA em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais formulados contra TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI.

A controvérsia origina-se da
compra de um veículo usado, modelo GM/Corsa Sedan, ano 2004
, que, segundo o autor, apresentou defeitos no motor (vazamento de óleo, fumaça e luzes de advertência no painel) no mesmo dia em que foi retirado da loja. Diante da situação, o autor retornou ao estabelecimento e, recusando a oferta de conserto, optou por desfazer o negócio, assinando um termo de distrato que aplicou uma multa rescisória, retida do valor pago como entrada.

A sentença de primeiro grau entendeu que o autor não oportunizou ao réu o prazo legal para sanar o vício do produto, e que, ao optar pela rescisão imediata, deu causa à incidência da multa contratual, julgando, assim, improcedentes as pretensões indenizatórias. O recorrente, por sua vez, sustenta a existência de vício oculto que autorizaria a rescisão imediata, a abusividade da multa contratual e a ocorrência de danos morais, inclusive por tratamento desrespeitoso e discriminatório por parte de um preposto da recorrida.

É O BREVE RELATÓRIO

Os fatos centrais da demanda são incontroversos:
a aquisição de um veículo com vinte anos de uso e 175.259 km
, o surgimento de um
vício
no mesmo dia da entrega, a
recusa do consumidor em permitir o reparo
e a subsequente formalização de um distrato com a aplicação de cláusula penal. A questão jurídica a ser dirimida é se a conduta do consumidor, ao rejeitar a prerrogativa do fornecedor de consertar o bem, configura exercício regular de direito ou se caracteriza como desistência do negócio, legitimando a retenção da multa.

A legislação consumerista estabelece um procedimento claro para os casos de vício do produto. O artigo 18, § 1º, da Lei nº 8.078/90, confere ao fornecedor o direito-dever de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Somente após o esgotamento desse prazo sem a solução do problema é que nascem para o consumidor as opções de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, o recorrente não observou essa sistemática. Ao se deparar com o vício, optou unilateralmente por rechaçar a possibilidade de reparo e exigir o imediato desfazimento do contrato. Tal atitude, embora compreensível sob a ótica da frustração, não encontra amparo direto na norma, que prestigia, em um primeiro momento, a conservação do negócio jurídico por meio do conserto. As exceções que permitem a exigência imediata das alternativas do § 1º não foram demonstradas nos autos, pois não ficou comprovado que o conserto do vazamento de óleo comprometeria a qualidade essencial do veículo de forma irreparável.

Dessa forma, a iniciativa de romper o vínculo contratual partiu do próprio recorrente, que abdicou de seguir o procedimento legal. Sua ação qualifica-se como desistência, e não como rescisão por culpa do fornecedor, o que torna legítima a aplicação da cláusula penal prevista no contrato de compra e venda (ID 13092279), pactuada para a hipótese de desfazimento do negócio.

Quanto à alegação de abusividade da multa de 20%, não assiste razão ao recorrente. O percentual, embora significativo, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando os custos administrativos da recorrida com a venda, o cancelamento do financiamento bancário e a nova disponibilização do veículo no mercado. O ônus de demonstrar a onerosidade excessiva da cláusula era do autor, que não o fez.

No que tange à suposta coação para assinar o termo de distrato, trata-se de alegação grave que exige prova robusta de vício de consentimento, o que não ocorreu. A mera discordância com os termos de um acordo não configura coação. Por fim, a alegação de dano moral decorrente de tratamento discriminatório não foi suficientemente comprovada. A prova produzida em juízo foi considerada frágil para caracterizar o ato ilícito com a densidade necessária a ensejar uma condenação por danos extrapatrimoniais.

Assim, a sentença de improcedência se mostra correta, pois o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a recorrida agiu no exercício regular de um direito ao aplicar a cláusula penal diante da desistência manifestada pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, confirmando integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 16825750).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)